Tribunal: TJES
Processo: 5006380-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006380-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

AGRAVADO: MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL e outros (4)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERITO NOMEADO. ESPECIALIDADES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Perito Judicial é auxiliar eventual da justiça, logo, equidistante de qualquer interesse privado, merecendo legitimidade nas suas percepções, inexistindo, no caso que ora se analisa, quaisquer indícios de supostas inconsistências dos cálculos apresentados pelo Perito em processos similares.
2.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006380-52.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF

AGRAVADOS
: MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (id 5254185) por meio da qual o Magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária de Cobrança de Expurgos Inflacionários ajuizada pelos Agravados, rejeitou a impugnação a nomeação do perito apresentada pela Fundação Agravante.

Nas razões recursais (id 5253419) a Fundação Agravante pugna pela reforma da Decisão argumentando, em síntese, a necessidade “
de que a perícia atuária deferida seja realizada por um Perito Atuarial, devidamente cadastrado no Instituto Brasileiro de Atuária – IBA, conforme determina o Decreto-Lei nº 806, de 04 de setembro de 1969
”.

Afirma, ainda, que “
apesar de ser possível que a perícia requerida pela parte Autora seja realizada por um Contador, afigura-se imprescindível a demonstração de que o profissional tenha especialização na área atuarial, o que não parece ser a situação no presente caso. Nesse ponto, percebe-se a inexperiência do sr. perito na área de atuária, inclusive pela ausência de inscrição no IBA – Instituto Brasileiro de Atuária
”.

A prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fatos controvertidos no processo, que exigem conhecimentos técnicos, excedentes daqueles os quais o Juiz ou qualquer pessoa de cultura média normalmente possuiria.

Nesse sentido está o disposto no artigo 145, do CPC: “
Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito
, (...)”.

Sobreleva notar que cabe ao Juiz, nos termos do artigo 125, II, do Código de Processo Civil, velar pela rápida solução do litígio, bem assim, com fundamento nos artigos 130 e 131, ambos do Código de Processo Civil (CPC), determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A propósito do tema, colhe-se do magistério de Pontes de Miranda:

“
O critério pelo qual se há de guiar o juiz, para indeferir o pedido das diligências, é serem inúteis ou meramente protelatórias. Inúteis em relação ao objeto do processo: ao que pediu o autor, ao que contestou o réu, ou em reconvenção, pediu, ou o que pediu qualquer das figuras inseridas, aderidas, chamadas, nomeadas, ou opoentes à relação jurídica processual. A diligência é inútil quando, se fosse produzida, nada adiantaria a quem a recebeu. Outro critério, de que também pode usar o juiz, é o de verificar se a parte, ao requerer a diligência, intenta protelar o processo. Aí, o Código exige que os propósitos protelatórios sejam manifestos
”.

“
Tão natural é, tão determinado pelo pensamento que se guia pelos fatos e sinais deles, o decidir do juiz pela sua livre convicção, mas adstrito “aos fatos e circunstâncias constantes dos autos”, que esse foi sempre o proceder dos juízes, ainda sob o regime das provas escalonadas e estimadas pela lei. Nunca o homem conseguiu a verdade sem pensar com liberdade e sem partir de fatos e se ater a eles, ainda quando, em ciência, usasse hipóteses de trabalho. Num dos seus misteres, que é o de investigar quem está com a razão, se, por um lado, tem o juiz de considerar a regra jurídica como a norma que incidiu (isto é, que abstratamente governou a situação e deveria ter sido seguida), por outro, a sua função é a de apreciar provas de fatos
”. (in Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo II, 1974, págs. 376/377).

No âmbito da Decisão ora recorrida o Magistrado consignou que “
[...] não estivesse habilitado para o munus, teria o profissional contábil declinado da função. Destaco, por oportuno, a dificuldade em encontrar peritos com conhecimentos deveras específicos e que o fato de não possuir cadastro no Instituto Brasileiro de Atuária não constitui, por si só, empecilho para a nomeação do perito contador nem invalida a perícia. [...]. Ademais, é cediço que o princípio do livre convencimento motivado faculta ao magistrado alicerçar o provimento judicial sobre a conclusão pericial (art. 479 do CPC). Por fim, ressalto que esta demanda tramita desde o ano de 2014
”.

Destaco, ainda, que de acordo com o Perito nomeado “
o presente trabalho pericial não consiste em estabelecer políticas de investimentos e amortizações de seguro privado ou social, ou calcular a probabilidade de benefícios e reservas, matérias pertinentes de Ciências Atuárias, mas consiste na aplicação do cálculo da Incidência dos expurgos inflacionários sobre as parcelas recebidas e comparação com as parcelas devidas, consistindo assim em cálculo de atualização monetária com a aplicação de índice específico
”.

Cabe ainda evidenciar que o Perito Judicial é auxiliar eventual da justiça, logo, equidistante de qualquer interesse privado, merecendo legitimidade nas suas percepções, inexistindo, no caso que ora se analisa, quaisquer indícios de supostas inconsistências dos cálculos por ele apresentados em processos similares.

Por fim, em hipótese análoga à destes autos, este e. Tribunal (TJES) assim já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ATUARIAL. SUFICIÊNCIA DE PROVA PERICIAL COTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser desnecessária a realização de perícia atuarial para o cálculo de complementação de benefício previdenciário na fase de Cumprimento de Sentença, haja vista a apuração encontrar-se adstrita aos termos da decisão transitada em julgado. II. Tratando-se de apuração de cálculos de valores referentes à suplementação de aposentadoria, no bojo de Ação Judicial em sede de Cumprimento de Sentença, é suficiente a realização de prova pericial contábil para a definição dos cálculos. III. O Juízo singular nomeou Perito Judicial com formação acadêmica em Ciências Contábeis, não havendo falar-se em inaptidão técnica do respectivo Expert para a realização da prova pericial. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014481, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 13/02/2020)

Concluo, assim, em sede de cognição não exauriente, pela inexistência de
elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.